Tribunal: TJMT
Processo: 1003744-82.2020.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003744-82.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (EMBARGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 045.647.551-61 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença de improcedência e julgou procedente o pedido indenizatório, reconhecendo a falha na prestação do serviço público e a responsabilidade objetiva da concessionária por acidente de trânsito ocorrido em rodovia federal concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de vícios no acórdão, notadamente omissão quanto ao preparo recursal e cerceamento de defesa por ausência de sustentação oral; (ii) analisar o cabimento dos embargos com efeitos infringentes e (iii) reconhecer eventual prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não comportam acolhimento, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A alegação de ausência de preparo recursal foi expressamente enfrentada e afastada no acórdão embargado, com base na análise da documentação acostada aos autos, inclusive declaração de imposto de renda, não cabendo nova valoração da prova na via estreita dos aclaratórios.
5. A juntada de documentos novos nos embargos de declaração configura inovação recursal, sendo incabível sua apreciação nesta fase processual.

6. Não houve cerceamento de defesa, pois não foi formulado pedido de sustentação oral pela parte embargante. O pedido do embargado não produz efeitos em favor da parte adversa, dada a natureza personalíssima da prerrogativa (art. 937, §2º, do CPC).

7. A ausência de acolhimento das teses defensivas não configura omissão, tampouco impede o prequestionamento implícito das matérias ventiladas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É incabível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes quando inexistentes vícios no acórdão embargado. 2. A juntada de documentos apenas na via dos aclaratórios configura inovação recursal. 3. A ausência de pedido próprio de sustentação oral impede o reconhecimento de cerceamento de defesa. 4. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento implícito das matérias debatidas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 937, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2489798/RJ, DJe 15/08/2024; TJ-GO, AC 0143652-12.2015.8.09.0006, j. 01/02/2021; STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, DJe 30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
e
m face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 1003744-82.2020.8.11.0040, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença proferida na
A
ção Indenizatória por Danos Morais e Materiais
,
ajuizada por
LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA
,
reconhecendo a responsabilidade da concessionária e condenando-a ao pagamento de
indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes
, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido na BR-163, em 01/08/2019.

A embargante sustenta que o v. acórdão padece de vícios que comprometem a sua validade, havendo nulidade por ausência de preparo recursal, reiterando a preliminar de não conhecimento da apelação, ante a falta de provas da hipossuficiência, devendo ser revogada a gratuidade de justiça. Alega a omissão na ausência de análise do pedido de sustentação oral, havendo, assim, cerceamento de defesa diante do julgamento em sessão virtual.

Por fim, prequestiona todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados.

Contrarrazões foram apresentadas, sustentando a inexistência de vícios no julgado, a regularidade do deferimento da gratuidade de justiça e a ausência de cerceamento, tendo em vista o regular trâmite do feito e o julgamento conforme os requisitos regimentais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja corrigida supostas omissões existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL CONCEDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESNÍVEL ENTRE PISTA E ACOSTAMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANO MORAL. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por usuário da rodovia BR-163 em face da concessionária responsável, alegando acidente de trânsito causado por desnível entre a pista de rolamento e o acostamento, agravado pela ausência de área de escape adequada; a sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo ausência de nexo causal entre o acidente e eventual falha da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se a concessionária apelada incorreu em falha na prestação do serviço ao manter a via em condições precárias de trafegabilidade, ensejando a responsabilidade objetiva pelo acidente ocorrido.

4. Examinar a existência de nexo causal entre o desnível da pista e o acidente, bem como o dever de indenizar por danos morais, materiais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade das concessionárias de rodovia é objetiva (art. 37, § 6º, da CF), bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a omissão ou falha no serviço prestado.
6. Documentos constantes dos autos, como boletim de acidente, croqui, fotos e vídeos, demonstram a existência de desnível acentuado entre a pista e o acostamento, em trecho sabidamente precário da BR-163.

7. O acidente foi causado por manobra evasiva do autor para evitar colisão com veículo que ultrapassava em local proibido, sendo agravado pela inadequação do acostamento e falha de conservação da via.

8. Ainda que se reconheça a contribuição de terceiro, a omissão da concessionária se apresenta como causa direta e imediata do acidente, não afastando sua responsabilidade.
9. Comprovada a perda total do veículo, o valor do dano material deve ser fixado conforme a Tabela FIPE da época do acidente, no montante de R$ 53.881,00.

10. Restou comprovado o pagamento de R$ 900,00 a título de guincho, passível de reembolso como lucro cessante.
11. As circunstâncias do acidente, aliadas a laudo psicológico, justificam a indenização por danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente causado por falha na conservação da via, especialmente quando comprovada a existência de desnível acentuado entre a pista e o acostamento. O nexo causal entre a omissão e o dano resta configurado ainda que tenha havido conduta culposa de terceiro.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 0000421-16.2018.8.11.0086, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios.

Na espécie, a embargante postula o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes, alegando a
nulidade
do acórdão por
ausência de recolhimento do preparo recursal
, dada a suposta inexistência de hipossuficiência econômica do autor; o
cerceamento de defesa
, ante a
omissão
por
desconsideração de pedido de sustentação oral
; e por fim o
prequestionamento
.

No que se refere ao pedido de
não conhecimento do recurso
por ausência de preparo recursal, entendo que a questão foi objeto de
impugnação na instância singela e reiterada nas contrarrazões de apelação
, tendo sido
expressamente enfrentada e rejeitada
no acórdão impugnado, com base na existência de prova inequívoca da capacidade financeira do apelante, bem como na documentação apresentada por ocasião do pedido,
inclusive declaração de imposto de renda.

A insurgência da embargante não revela qualquer
omissão ou contradição
no acórdão, mas apenas
discordância
quanto a valoração jurídica do conjunto probatório já existente nos autos à época do julgamento.

Inclusive, observa-se que as
supostas provas novas
– imagens extraídas de redes sociais –
foram juntadas apenas em sede de embargos de declaração
, o que caracteriza
inovação recursal
, absolutamente vedada nesta via.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE RECURSAL. DOCUMENTO QUE NÃO É NOVO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração está restrito a constatação de alguns dos elementos autorizadores para sua interposição, cuja inocorrência de vício resultante de mera insatisfação com o julgado, importa em sua rejeição.
2. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (art. 435 do CPC).

3. O documento acostado no bojo dos embargos de declaração, além de não ser novo, não há justificativa motivada que comprove porque a parte deixou de juntá-lo no momento adequado, ocorrendo manifesta preclusão
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJ-GO - Apelação Cível: 01436521220158090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021) Destaquei

No que se refere a
alegação de cerceamento de defesa
, entendo que
não lhe assiste razão
.

Compulsando os autos, constata-se que
não houve pedido formal da Embargante para a realização de sustentação oral
em sessão de julgamento, limitando-se a alegar
suposta omissão
em relação ao pedido formulado pelo Embargado.

Não se afigura razoável, tampouco lógico, que a parte que não requereu a retirada dos autos do ambiente virtual insurja-se, após o julgamento, alegando cerceamento de defesa em razão do
não acolhimento de pedido formulado pela parte adversa
, pretendendo, na realidade,
reivindicar direito alheio que não lhe assiste.

Outrossim, destaco que haver nulidade patente no julgado do feito em ambiente virtual quando
a
sustentação oral requerida não influiria no resultado do julgamento,
sobretudo quando o resultado é favorável à parte peticionante, visto que
não acarreta prejuízo à parte que postulou.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . DECISÃO MANTIDA. 1.
O acórdão recorrido contrariou a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, suprimir ou restringir o direito à sustentação oral, nos recursos em que ela for legalmente prevista, configura cerceamento de defesa, tornando nulo o julgamento assim proferido,
salvo se o resultado for favorável à parte que teve seus direitos cerceados
,
o que não é o caso. 2 . Impõe-se portanto a anulação do acórdão recorrido, para que outro seja proferido, em sessão de julgamento presencial ou virtual, na qual seja franqueado aos advogados de ambas as partes o direito de sustentar oralmente suas defesas pelo prazo legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2489798 RJ 2023/0352815-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024) Destaquei

A legislação processual exige pedido expresso de cada uma das partes que ostente interesse em sustentar a sua causa, conforme se vê do art. 937, § 2º, do CPC:
“
O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer
, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais.”.

Como bem mencionado pelo Embargado, a atuação em nome alheio para postular prerrogativas e direitos estritamente individuais e personalíssimos implicaria inegável
afronta ao disposto no art. 18 do Código de Processo Civil
, que inadmite o exercício de postulatória alheia em nome próprio.

Sendo assim, não basta que uma das partes formule pedido de sustentação oral para, a partir dele, presumir-se automaticamente sua extensão à parte adversa.
Cada um deve postular pelo exercício dessa prerrogativa individualmente
, sob pena de nulificação do feito, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, entendo que
não há vício a ser reconhecida
, vez que a Câmara atuou corretamente ao
desconsiderar o requerimento do Apelante
, privilegiando a celeridade processual para o efetivo julgamento do processo, inexistindo
omissão no ponto, sendo necessária a rejeição dos embargos de declaração.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025